Tribunal: TJSP
Processo: 1501512-11.2025.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. REGIME. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelante condenado às penas de: (i) 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no art. 180, "caput", do CP, por ter recebido e conduzido, em proveito

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. REGIME. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelante condenado às penas de: (i) 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no art. 180, "caput", do CP, por ter recebido e conduzido, em proveito próprio, o veículo Fiat Palio EDX, de placas CQF0E27, sabendo tratar-se de produto de crime; e (ii) 7 meses e 6 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 309 da Lei no 9.503/97, por ter conduzido o referido veículo sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano.
2. Recurso defensivo: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa; (iii) aplicação do princípio da consunção; (iv) fixação da pena-base no mínimo legal e (v) concessão do regime inicial aberto.
3. A materialidade e a autoria foram demonstradas pelo conjunto fático-probatório.
4. No crime de receptação, tendo o sido o bem apreendido em poder do réu, incumbe à sua Defesa fazer prova de sua origem lícita ou da inexistência de dolo, nos termos do art. 156 do CPP (STJ. AgRg no AREsp n. 2.795.204/SP HC n. 366.639/SP. AgRg no HC 331.384/SC), o que não ocorreu no caso em análise.
5. Inviável a desclassificação para receptação culposa, diante das circunstâncias do caso concreto, que evidenciam a ciência do apelante quanto à origem ilícita do veículo.
6. Configurado o delito previsto no art. 309 do CTB, pois o apelante conduzia veículo automotor sem habilitação e gerando perigo de dano à coletividade, ao empreender fuga da abordagem policial em via pública.
7. Inaplicável o princípio da consunção, porquanto os delitos previstos no art. 180 do CP e no art. 309 do CTB tutelam bens jurídicos distintos e decorrem de condutas autônomas, impondo-se o reconhecimento do concurso material de crimes.
8. A pena final atribuída ao apelante e o regime inicial imposto para o seu cumprimento foram determinados com equilíbrio e justiça, não havendo razão alguma para a sua alteração de ofício.
9. Recurso desprovido.